Tribunal: STF
Processo: ARE 1362462
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS (TEMA 905, STJ) - Embargos à execução da FESP - Alegação de excesso de execução pela não observância da Lei nº 11.960/09 - Coisa julgada material (r. sentença proferida na fase de conhecimento já fixou os índices de juros e correção) - Decisão transitada em julgado - Não se aplicam os Temas 810 do STF e 905 do STJ aos autos - Modificação do v. acórdão, para dar provimento ao recurso fazendário e negar ao dos exequentes.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 3-11, Doc. 12), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 13):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso com nítido caráter infringente - Contradição e omissão - Vícios inexistentes - Mera discordância com o julgado - Embargos rejeitados.”



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que, “ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, o E. TJSP afrontou a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal”(fl. 5, Doc. 15).



    Preliminarmente, a parte postula a restituição dos autos à Turma Julgadora, para que ajuste a decisão recorrida ao que ficou decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 810, da Repercussão Geral, conforme disposto no artigo 1.040, II, do CPC. 



    Quanto ao mérito, defende que “a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária implica indevida e intolerável constrição à eficácia da atividade jurisdicional. Uma afronta à garantia da coisa julgada (CF. 5º, XXXVI)” (fl. 5, Doc. 15). 



    O Juízo a quo inadmitiu o RE, mediante o argumento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (fl. 1, Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular e reiterou os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente